Tribunal: TJBA
Processo: 8005373-48.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005373-48.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BALBINO DE OLIVEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENDÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÓRGÃO ESPECIAL SOBRE A MESMA LEI MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ABSTRATA QUE NÃO AFASTA O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE MÉRITO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COERÊNCIA INSTITUCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Agravo Interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que determinou a suspensão do recurso de Apelação Cível, reiterando argumentos relacionados ao indeferimento de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade e à ausência de ordem geral de sobrestamento.

II. O direito pleiteado na ação originária baseia-se diretamente na aplicação dos artigos 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016 do Município de Guanambi. Estes dispositivos são o objeto central da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8052025-62.2025.8.05.0000, atualmente pendente de julgamento de mérito perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

III. Configura-se a hipótese de prejudicialidade externa prevista no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. A validade da norma municipal é pressuposto essencial para o reconhecimento do direito pleiteado. A suspensão do processo individual é medida prudente e necessária para resguardar a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitantes dentro do mesmo Tribunal.

IV. O indeferimento de medida cautelar no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade reflete apenas um juízo provisório sobre os requisitos de urgência, não constituindo declaração definitiva de validade constitucional da norma. O risco de contradição jurisprudencial permanece latente até o pronunciamento de mérito pelo Órgão Especial com efeito vinculante.

V. A determinação de sobrestamento do feito alinha-se ao entendimento consolidado desta Câmara Cível em casos idênticos, garantindo a isonomia e a racionalidade processual no tratamento das demandas que envolvem os servidores do magistério do Município de Guanambi.

VI. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno na Apelação Cível nº 8005373-48.2024.8.05.0088
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo Interno
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA